Tribunal: STF
Processo: ACO 3126
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre opôs embargos de declaração contra a decisão que extinguiu este processo sem resolução de mérito. Alega omissão (CPC, art. 1.022, II) quanto ao arbitramento de honorários advocatícios. Pretende seja observado o princípio da causalidade a justificar a condenação da União ao pagamento da verba sucumbencial (petição/STF n. 92.458/2020).



    O ente central, nas contrarrazões, reportando-se à ausência de interesse processual, noticiada desde a contestação, assevera não ter dado causa ao processo. Frisa que as pendências a obstarem a expedição de certidão negativa de débitos ou de certidão positiva com efeitos de negativa, em favor do Estado, foram regularizadas administrativamente. Postula o desprovimento dos aclaratórios ou, subsidiariamente, a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (petição/STF n. 7.238/2022).



    É o relatório. Decido. 



    2. De início, anoto estarem presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos e a peça foi subscrita por Procurador do Estado do Acre.



    No mérito, assiste razão à parte embargante.



    A decisão impugnada, proferida em 6 de outubro de 2020 pelo então Relator, ministro Celso de Mello, foi omissa quanto à condenação em honorários de sucumbência, os quais, à luz do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, são devidos inclusive em caso de ausência superveniente do interesse processual.



    Em homenagem ao princípio da causalidade, por força do qual cabe à parte que tiver dado causa ao processo o pagamento da verba sucumbencial, a União deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que também se extrai da norma inscrita no mencionado art. 85, § 10, do Código de Processo Civil.



    A parte autora propôs esta ação cível originária a fim de ver determinado ao ente central que não considerasse, para a expedição de certidão negativa de débitos ou de certidão positiva com efeitos de negativa, em favor do Estado do Acre, os débitos fiscais da Assembleia Legislativa, presente o princípio da intranscendência subjetiva das sanções.



    Observo que o cerne da controvérsia foi recentemente analisado pelo Supremo ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 770.149, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin, DJe de 2 de outubro de 2020. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese, referente ao Tema n. 743: 



    É possível ao Município obter certidão positiva de débitos com efeito de negativa quando a Câmara Municipal do mesmo ente possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras.



    Em que pese a oposição, naquele extraordinário, de aclaratórios com efeitos modificativos, ainda pendentes de julgamento, o enunciado firmado pelo Tribunal reflete a orientação de diversos precedentes do Plenário. Exemplificativamente, cito as ACOs 2.995 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de março de 2018, e 3.325, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4 de setembro de 2020.



    Assim, diante da consolidação da jurisprudência em sentido favorável à pretensão autoral e considerando, ainda, a incontroversa resistência administrativa à expedição da certidão negativa de débitos, tenho como cabível a condenação da União ao pagamento da verba honorária, forte no princípio da causalidade.



    Ressalto que as pendências aptas a impedir a expedição da certidão pretendida pelo Estado não tinham sido equacionadas administrativamente até a propositura desta ação. A posterior regularização, ocorrida no curso do processo, resultou na extinção por perda de interesse. 



    Colaciono, a esse título, esclarecedor excerto da contestação (petição/STF n. 75.216/2020):



    Nesse sentido, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco/AC, por meio do OFÍCIO Nº 85/2020 – DRF/RBO/AC (doc. Anexo), informou que, em que pese à época do ajuizamento da presente demanda existissem pendências para a emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos federais em favor do autor, atualmente essas se encontram regularizadas. Senão, vejamos:



    Com os cumprimentos de estilo, e em atenção ao Ofício supracitado e às solicitações constantes na NOTA nº 00890/2020/SGTC/AGU, informamos que não havia sido emitida a CND requerida pelo Estado do Acre na época em razão da existência de débitos previdenciários da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, conforme já noticiou a Nota Codac/Cobra/Dipef nº 251, de 05 de setembro de 2018. Esta situação está descrita na IN Conjunta RFB/STN Nº 1.257/2012. Conforme informação do Centro de Atendimento ao Contribuinte – CAC da DRF Rio Branco (AC), a CND foi liberada por força de liminar concedida na ação: (...) As pendências impeditivas da emissão de CND foram posteriormente regularizadas, o que leva à conclusão de que não mais utilidade na manutenção do processo judicial. 



    Portanto, esclarece-se que as pendências para emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos federais em favor do autor encontram devidamente regularizadas, nos termos do OFÍCIO Nº 85/2020 – DRF/RBO/AC. 



    (Com meus grifos)



    Quanto ao valor dos honorários, tendo em vista a impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido, no que voltada a demanda a viabilizar a expedição de certidão negativa de débitos, deve-se atentar para o previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Presente o § 2º do mesmo dispositivo, e considerando a natureza da causa e o tempo decorrido, reputo razoável o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).



    3. Do exposto, conheço dos embargos de declaração e os provejo para, suprindo a omissão, condenar a União ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10º).



    4. Publique-se. 



Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator